Tribunal: TJDFT
Processo: 0741334-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741334-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO GUSTAVO QUEIROZ ALVES AGRAVADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BERNARDO GUSTAVO QUEIROZ ALVES, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “(...) Defiro a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, por repetição programada, pelo prazo de 30 dias, conforme requerido pelo exequente. (...)”. Em suas razões recursais, a parte executada afirma que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi deferida, em seu desfavor, consulta ao sistema SISBAJUD, com consulta reiterada, na forma da decisão agravada. Aduz que a última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu há menos de 60 (sessenta) dias, prazo insuficiente para que fosse deferida nova consulta em seu desfavor. Argumenta que a consulta ao sistema com reiteração programada é mais gravosa ao devedor; e que o agravado não demonstrou qualquer alteração na situação patrimonial do executado, ora agravante. Assim, interpõe o presente recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. Indeferido efeito suspensivo ao recurso (ID. 52031571). Contrarrazões no ID. 52790115. É o relatório. DECIDO. Após análise dos autos, verifica-se que o pleito recursal do agravante tem como finalidade, obstar a realização de nova pesquisa de bens por meio do sistema SISBAJUD. Entretanto, observa-se dos autos de origem que, uma vez que não foi atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, a pesquisa de bens foi realizada, conforme certidão a seguir (ID. 178954977): “Certifico e dou fé que, nesta data, juntei aos autos o resultado negativo da pesquisa realizada no sistema SISBAJUD. Certifico, ainda, que o prazo para a repetição programada encerrou-se dia 19/11/2023. Nos termos da decisão de ID. 172624501, fica o exequente intimado a indicar bens à penhora. Brasília/DF, 22/11/2023.” Dessa forma, uma vez que a finalidade do recurso é obstar a realização de uma pesquisa que já fora concluída, constata-se a perda do objeto do agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de março de 2024 18:34:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora